Tribunal: TJES
Processo: 0002203-82.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Leve
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002203-82.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILSON OLIVEIRA JARDIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002203-82.2020.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILSON OLIVEIRA JARDIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E ATIPICIDADE AFASTADAS.
PENA-BASE MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Gilson Oliveira Jardim contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Viana, que o condenou pelos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §9º, c/c art. 71, CP) e ameaça (art. 147, c/c art. 69, CP), com base na Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 8 meses de detenção em regime aberto. A defesa alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pela ausência do laudo de lesões corporais do réu e, no mérito, pede a absolvição por legítima defesa quanto à lesão corporal, atipicidade do crime de ameaça, e fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se o processo deve ser anulado por cerceamento de defesa devido à ausência do laudo de lesões corporais do réu; (ii) se estão presentes os requisitos da legítima defesa quanto ao crime de lesão corporal; (iii) se a conduta de ameaça deve ser considerada atípica por ter ocorrido em contexto de discussão acalorada; e (v) se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa é rejeitada com base no princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563). A ausência do laudo de lesões corporais do réu não foi requerida anteriormente pela defesa, e não foi demonstrado prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa.

A materialidade e autoria dos crimes estão devidamente comprovadas, inclusive com a confissão do réu e os depoimentos coerentes da vítima sobre as agressões físicas e ameaças, corroborados pelo laudo de lesões corporais da vítima e outros elementos probatórios.

A tese de legítima defesa é afastada, pois as provas indicam que o réu deu início às agressões e não houve demonstração de que utilizou meios moderados para repelir agressão injusta e iminente, conforme previsto no art. 25 do CP.

Quanto à atipicidade da ameaça, entende-se que o crime é formal, consumando-se com o simples proferimento da ameaça, independentemente de sua concretização. O relato da vítima demonstra que ela se sentiu amedrontada, configurando o dolo necessário à caracterização do crime.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal para o crime de lesão corporal está devidamente fundamentada na gravidade das lesões sofridas pela vítima, descritas no laudo pericial, evidenciando maior reprovabilidade da conduta do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de laudo de lesões corporais do réu não configura cerceamento de defesa quando não há prejuízo demonstrado. 2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, corroborada por outros elementos probatórios, é apta a sustentar a condenação. 3. A legítima defesa não se caracteriza quando o réu dá início às agressões e não se comprova o uso moderado dos meios para repelir a ação. 4. A ameaça em contexto de violência doméstica é crime formal, consumando-se com a prolação de palavras que causem medo ou abalo psicológico à vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563; CP, arts. 25, 59, 71, 69, 129, §9º, e 147; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 908.172/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.090.018/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.11.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0021705-81.2018.8.08.0048, rel. Des. Willian Silva, j. 26.05.2022; TJES, Apelação Criminal nº 062170015366, rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 13.07.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002203-82.2020.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GILSON OLIVEIRA JARDIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA: NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscitou a nobre defesa a presente preliminar, para que seja declarada a nulidade do processo em razão de suposto cerceamento de defesa.

Alega, para tanto, que não há nos autos o resultado do exame de lesões corporais a que foi submetido o réu na esfera policial.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, tenho que a aludida preliminar não merece acolhimento.

Em nenhuma fase anterior do processo foi requerida pela defesa a juntada do laudo de lesões corporais realizado no apelante e, além disso, não houve a alegação de que a ausência do referido documento acarretou prejuízos ao contraditório e ampla defesa.

Caso requerido pela defesa em qualquer fase do processo anterior à prolação da sentença, o pleito poderia ser facilmente atendido, com a requisição do resultado do exame ao Departamento Médico Legal.

Não é demais destacar que no processo penal vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, traduzido no art. 563 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que nenhum ato será declarado nulo se não restar comprovado prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Da detida análise das razões recursais, não vislumbro a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa. Neste sentido, não fora demonstrada a imprescindibilidade da juntada do laudo.

Neste sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. GRAVAÇÃO DE ÁUDIOS DOS INTERROGATÓRIOS. PROBLEMAS TÉCNICOS. REGULARMENTE DIGITALIZADOS. CONTEÚDO ÍNTEGRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento de nulidades no processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). 2. In casu, em que pese ter ocorrido problemas técnicos nos equipamentos de gravação de áudios, referido evento não prejudicou o registro dos interrogatórios que também foram regularmente digitalizados, não tendo sido verificado nenhum prejuízo aos acusados. 3. Verificado que o conteúdo dos interrogatórios não se perdeu, mas, ao contrário, foi integralmente digitalizado e atermado, não se observou a ocorrência de prejuízo à defesa. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 908.172/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Assim, vê-se que a defesa não obteve êxito em demonstrar a ocorrência de prejuízo em função do alegado.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILSON OLIVEIRA JARDIM
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §9º, na forma do artigo 71, e artigo 147, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de agosto de 2020, o denunciado, prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a integridade física da vítima Silvana Bicário Fidelis, sua companheira, bem como ameaçou causá-la mal injusto e grave.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou, no mérito, (I) absolvição em razão de legítima defesa quanto ao crime de lesão corporal; (II) absolvição por atipicidade quanto ao crime de ameaça; e (III) fixação da pena-base no mínimo legal quanto ao crime de lesão corporal.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 43044521, laudo pericial de lesões corporais, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação aos delitos pelos quais restou condenado.

Interrogado em juízo, o réu confessou os fatos, afirmando que agrediu, ameaçou e xingou sua esposa, entretanto, está muito arrependido.

Essencial destacar que a vítima Silvana Bicário Fidelis, em juízo, confirmou integralmente suas declarações prestadas na esfera policial, ocasião na qual relatou o seguinte:

“
[...]
que convive com Gilson há cerca de 4 anos; [...] que o relacionamento do casal sempre foi conturbado, com inúmeras agressões físicas e verbais; [...] que com relação aos fatos em cerne afirma que está sendo agredida fisicamente desde a data de ontem; que afirma que as agressões ocorrem por diversos motivos, especialmente problemas relacionados à empresa do casal e ciúmes; [...] que na data de ontem o casal discutiu e Gilson desferiu socos, chutes e sufocou novamente a declarante; que na data de hoje, por volta de 19h o casal discutiu novamente e a declarante não aceitou mais Gilson tomar posse da vida financeira do casal e deixar a declarante e o filho menor do casal sem dinheiro; que Gilson não gostou dos questionamentos e passou a puxar o cabelo da declarante; [...] que, em seguida, Gilson desferiu socos na declarante e puxou seu cabelo; [...] que durante o descontrole Gilson ainda ameaçou a declarante dizendo que ela iria para o inferno [...]”.

Do excerto transcrito resta claro que a vítima descreveu o exato momento em que o acusado a ameaçou e desferiu socos e puxões de cabelo contra ela.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em ausência de dolo, atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.

Neste ponto, ressalto que não houve a produção de provas no sentido de que houve ofensas recíprocas. Ao contrário, denota-se que o réu foi quem exclusivamente proferiu ameaças em desfavor da companheira.

Deste modo, não há que se falar em ausência de dolo em razão de ter o réu proferido as ameaças em meio a discussão acalorada, porquanto a vítima sentiu-se amedrontada.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ameaça – pedido absolutório – redução da pena-base – custas e assistência e judiciária - recurso desprovido. 1. Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima possui importante valor probatório, mormente porque os fatos normalmente ocorrem dentro do âmbito familiar e de forma clandestina. Por isso, quando em consonância com outros elementos probatórios, como é o caso dos autos, constituem em relevante elemento de convicção do Magistrado. 2. A conduta de “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave” descrita no artigo 147 do Código Penal, é crime formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do teor da ameaça, não havendo necessidade da efetiva concretização do mal injusto prometido, bastando a mera violência moral. Desse modo, não há que se falar em ausência de dolo em razão das ameças terem sido proferidas em discussão acalorada ou de nervosismo, quando comprovadas que suas palavras geraram abalo psicológico. 3. Embora a avaliação genérica efetivada na r. sentença, que limitou a dizer que os motivos e as circunstâncias do crime não o favoreciam, em reforço argumentativo, entendo que devem ser mantidas, uma vez que a motivação do crime se deu porque o apelante não aceitava o fim do relacionamento e as circunstâncias merecem desvalor porque as ameaças foram acompanhadas pelo emprego de uma faca e chutes para arrombar o cômodo em que a vítima estava, o que demonstra maior reprovabilidade de sua conduta. 4. O pedido de isenção de custas será analisado pelo MM. Juiz da Execução. 5. Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0021705-81.2018.8.08.0048, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 26/05/2022).

Ademais, pela simples narrativa dos depoimentos, fica clara a impossibilidade do acolhimento da tese de legítima defesa, pois o artigo 25 do Código Penal é expresso em indicar que, para a sua configuração devem ser utilizados de forma moderada os meios necessários para repelir injusta e iminente agressão, o que não restou demonstrado no caso focado, uma vez que as provas colhidas nos autos dão conta de que foi o recorrente quem deu início as agressões contra a vítima, não havendo, portanto, que se falar em legítima defesa e, muito menos, na utilização de meios moderados para defender-se.

Sobre o tema trago a seguinte orientação jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA RECURSO IMPROVIDO. 1. Não se vislumbra hipótese de lesões recíprocas ou legítima defesa quando a ação da vítima contra o acusado se dá para repelir injusta agressão por ele iniciada. 3. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 062170015366, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022).

Outrossim, caberia ao acusado demonstrar de forma inequívoca a excludente de ilicitude que militaria a seu favor, uma vez que se trata de ônus imposto à defesa.

Por fim, suscitou a defesa a fixação da pena-base do crime de lesão corporal no patamar mínimo legal, sob a alegação de que houve fundamentação inidônea para a exasperação, o que verifico encontrar amparo nos autos.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou negativa a culpabilidade, alegando, para tanto, que
“
a culpabilidade, considerada como a reprovabilidade da conduta, apresenta-se elevada, ressalte-se a natureza e amplitude das lesões comprovadas no LELC, causadas pelo acusado em atitude completamente desproporcional”
.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Escorreita a valoração negativa da culpabilidade, porquanto o laudo de lesões corporais acostado aos autos demonstra a multiplicidade de lesões causadas, na medida em que atesta:
“[...] presença de escoriações
avermelhadas na face, região esternal, na região deltoideana anterior esquerda e face anterior da coxa esquerda; equimoses arroxeadas na região mandibular direita, no braço esquerdo e na face anterior da coxa direita; equimose arroxeada na face posterior da perna direita [...]”
.

Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.